Tribunal: TJMT
Processo: 0002226-09.2018.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO FERRARI contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
O Apelante, nas suas razões recursais, defende fazer jus ao adicional de periculosidade, na medida em que é servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante, cuja posse no cargo se deu em 05/03/1999.
Aduz que no seu cargo de agente de segurança, desempenha a vigilância da escola em que labora, porém, não recebe o adicional de periculosidade, conforme estabelece a portaria 1.885 MTE/2013, que, só passou a valer a partir da data da sua publicação em 03/12/2013.
Sustenta que a Lei complementar Municipal no 07/1012, que dispõe no art. 14, que o servidor que trabalhe com habitualidade correndo risco de morte, faz jus ao benefício.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que o pedido da ação ordinária seja julgado procedente para declarar o direito do Recorrente em receber o adicional de periculosidade.
O Apelado apresentou contrarrazões (ID 106426120 – Fls. 50/62), pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 109644478).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que AURELINO JOSE DOS SANTOS, ajuizou Reclamação Trabalhista n. 0002226-09.2018.8.11.0052 em face do Município de Rio Branco, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 27.384,72 (vinte e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) (ID. 106426119, FL. 8).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, e de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA